Tribunal: TCU
Processo: 007.155/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão proferida em recurso de reconsideração interposto contra deliberação exarada em tomada de contas especial decorrente de irregularidades na aplicação de recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4707/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial, sem efeitos infringentes, para integrar a decisão, esclarecendo que o dano ao erário decorreu da ausência de documentos suficientes para lastrear as despesas incorridas com recursos do SUS, bem como pela movimentação de recursos entre diferentes contas da saúde, sem a devida comprovação das despesas; e 9.3. dar ciência à recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe acerca do teor desta deliberação.